Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726519-28.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA RECORRIDO: OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, visando à dispensa do recolhimento das custas processuais iniciais. Pedido subsidiário de dilação de prazo para pagamento das custas. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar, protocolado fora do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, mediante prova idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar a possibilidade de apreciação do pedido subsidiário de dilação de prazo para recolhimento das custas processuais, formulado no agravo de instrumento; (iii) analisar a tempestividade do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo de instrumento deve restringir-se à decisão recorrida, não sendo possível apreciar pedido subsidiário de dilação de prazo para recolhimento de custas, por se tratar de matéria estranha ao objeto do recurso e a ser postulada no juízo de origem. 4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo inadmissível sua presunção. 5. A documentação apresentada, embora extensa, não comprova de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, havendo inconsistências relevantes, como a ausência de registro bancário de operação financeira expressamente comprovada nos autos originários. 6. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. 7. O agravo interno foi interposto após o prazo legal de 15 dias, caracterizando intempestividade e inviabilizando seu conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva e inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera declaração. 2. Pedido que extrapola o objeto da decisão recorrida não pode ser conhecido no agravo de instrumento. 3. O recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ao manter o indeferimento da gratuidade de justiça. Assevera que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte o preenchimento dos pressupostos. Defende que a decisão de negar o benefício, sem oportunizar a complementação da prova, configura nítido cerceamento de defesa e viola o devido processo legal; b) artigo 98 do CPC, porquanto negou a gratuidade de justiça a uma pessoa jurídica que demonstrou, por todos os meios possíveis, sua incapacidade financeira. Afirma que o Tribunal ignorou a totalidade das provas de que não possui capacidade para arcar com as despesas de um processo judicial. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 99, §2o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 98 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante apresenta extensa documentação, que pouco diz acerca de sua alegada incapacidade. Do acervo documental, observo que o extrato bancário juntado no ID 73495986 indica a ausência de qualquer movimentação financeira no período de agosto/2024 a fevereiro/2025. Não obstante, o título exequendo na origem refere-se a cessão de crédito adquirido pela recorrente em dezembro/2024, pelo valor de R$ 1.144,65 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta a cinco centavos), pago via transferência bancária (ID 238586804 – autos originários), porém, essa transação não consta no extrato ou em qualquer outro documento juntado. Dessa forma, entendo que a documentação apresentada não permite aferir, de forma inequívoca, a hipossuficiência alegada, uma vez que não há comprovação efetiva da real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, não é possível concluir, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria a atividade da recorrente. Vale consignar que “a mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.” (Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu, a partir dos documentos colacionados aos autos (ID 76367374). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023